Tribunal: TJMT
Processo: 1008346-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008346-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/1763-84 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON no Processo Administrativo no 4265112/2022, consolidada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1554/2022, no valor de R$ 9.935,67. O apelante sustenta a nulidade da CDA por ausência dos requisitos essenciais, violação ao devido processo legal e caráter confiscatório da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da CDA diante da alegada ausência de requisitos essenciais; (ii) examinar a regularidade do processo administrativo sancionador à luz do devido processo legal; e (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA preenche os requisitos do artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, contendo identificação do devedor, valor da dívida, origem e natureza do crédito e fundamento legal da cobrança.

4. Nos termos do artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar, de forma inequívoca, eventual nulidade, o que não foi feito no caso concreto.

5. O processo administrativo instaurado pelo PROCON observou o contraditório e a ampla defesa, assegurando ao apelante a possibilidade de manifestação e produção de provas, não havendo qualquer violação ao devido processo legal.

6. O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito de atos administrativos sancionatórios, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, inexistente na hipótese.

7. A multa foi aplicada com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo graduada conforme a gravidade da infração e a condição econômica do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente emitida goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar eventual nulidade.

2. O devido processo legal administrativo é observado quando há garantia de contraditório e ampla defesa ao sancionado.

3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando fundamentada na legislação e graduada conforme a infração e a condição econômica do infrator.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1008346-91.2024.811.0003, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos.

A sentença recorrida rejeitou os embargos à execução, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1554/2022, que decorre de multa imposta ao banco pelo PROCON municipal, no valor de R$ 9.935,67, em razão de infração identificada no Processo Administrativo no 4265112/2022. A decisão fundamentou-se na presunção de liquidez e certeza da CDA, conforme artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais (LEF - Lei no 6.830/1980), e na ausência de provas por parte do embargante que pudessem afastar tal presunção.

O Apelante alega, em síntese, a nulidade da CDA objeto da execução fiscal por não atender aos requisitos exigidos pelo art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 e pelo art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo genérica quanto à fundamentação legal e à natureza da infração.

Sublinha que o PROCON extrapolou sua competência, impondo multa desproporcional e confiscatória, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Alternativamente, argumenta que a multa deve ser reduzida, pois seu valor não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões do Município de Rondonópolis, pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção do Ministério Público, em feitos dessa natureza.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa imposta no Processo Administrativo n° 4265112/2022, consolidada na Certidão de Dívida Ativa n° 1554/2022, no montante de R$ 9.935,67 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Em síntese, o Recorrente afirma a nulidade da CDA por ausência dos requisitos essenciais, especialmente a identificação precisa da infração e do fundamento legal; a violação ao devido processo legal no curso do processo administrativo que originou a multa; bem como a inconstitucionalidade da sanção, sob alegação de ter caráter confiscatório e ser desproporcional a multa aplicada.

A CDA objeto da execução fiscal encontra-se devidamente formalizada, atendendo aos requisitos do artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que exige, entre outros elementos: identificação do devedor; valor da dívida; origem e natureza do crédito; fundamento legal da cobrança.

Além disso, o artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais confere à CDA presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventuais vícios que comprometam sua validade.

No caso concreto, o apelante não trouxe qualquer prova cabal apta a afastar essa presunção. A alegação genérica de ausência de elementos essenciais não se sustenta, uma vez que a CDA detalha o débito e sua origem no Auto de Infração lavrado pelo PROCON, órgão competente para a fiscalização das relações de consumo.

Com relação à tese de violação ao devido processo legal administrativo também não prospera. A multa foi aplicada em decorrência de Processo Administrativo no 4265112/2022, em razão de infrações constatadas, no valor de R$9.935,67 (nove mil novecentos e trinta e cinco e sessenta e sete centavos).

O procedimento instaurado pelo PROCON obedeceu às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurado ao apelante o direito de se manifestar e produzir provas.

Conforme reiterada jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito de atos administrativos sancionatórios, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Ausentes vícios que maculem o processo administrativo , que observou o devido processo legal, escorreita a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON , com amparo nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, I, do Decreto n.o 2.181/97. 2. Não há violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. 3. Recurso provido. (N.U 1008667-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

O apelante não comprovou a existência de qualquer irregularidade que pudesse justificar a anulação do ato administrativo sancionador.

Sobre o
quantum
aplicado a título de multa pelo PROCON, este respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada com base nos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Decreto no 2.181/97, não havendo que se falar em caráter confiscatório.

A jurisprudência tem reconhecido a validade das multas administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, desde que fundamentadas na legislação e proporcionais à infração, devendo ser suficiente para coibir práticas infracionais e desestimular reincidências, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE –RECEBIMENTO DA QUANTIA OU REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. 2. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário. 3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade. 5. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. 6. Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006848-84.2017.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

No caso concreto, o valor da multa – R$9.935,67 (nove mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), foi graduado dentro dos limites legais, levando em conta a natureza da infração e a condição econômica do apelante, uma instituição financeira de grande porte.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais 1% sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025